Tribunal: TJMT
Processo: 1037288-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037288-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (EMBARGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051/STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSE INJUSTA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MARCO TEMPORAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEI
TADO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal de créditos decorrentes de taxa de ocupação e honorários sucumbenciais, afastando sua submissão ao regime da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1051/STJ na classificação dos créditos;
e
(
ii
) se a taxa de ocupação e os honorários sucumbenciais se submetem aos efeitos da recuperação judicial
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, aplicando corretamente o critério temporal fixado no Tema 1051/STJ para definição da natureza concursal ou extraconcursal dos créditos.

5. A taxa de ocupação possui natureza indenizatória, decorrente da posse injusta após a consolidação da propriedade fiduciária, constituindo crédito autônomo não sujeito à recuperação judicial.

6. Os honorários sucumbenciais têm como fato gerador o trânsito em julgado da decisão que os fixa, sendo extraconcursais quando constituídos após o pedido
recuperacional
.

7. Inexistente omissão, evidenciando-se que a insurgência traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

8. Nos termos do art. 493 do CPC, a superveniência de sentença que extinguiu o processo de recuperação judicial sem resolução do mérito implica perda parcial do interesse recursal quanto à discussão sobre a classificação do crédito, por ausência de utilidade prática.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de ocupação decorrente de posse injusta após consolidação da propriedade fiduciária possui natureza indenizatória e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

2. Os honorários sucumbenciais têm como fato gerador o trânsito em julgado da decisão que os fixa, sendo extraconcursais quando constituídos após o pedido
recuperacional
.

3. A superveniência da extinção da recuperação judicial implica perda parcial do interesse recursal quanto à classificação do crédito.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONIR DA SILVA em face do v. Acórdão de ID 351618858, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a natureza extraconcursal de créditos executados pela SICREDI VALE DO CERRADO.

O Embargante
em suas razões,
sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da "Teoria do Fato Gerador" (Tema 1051 do STJ), alegando que o crédito decorrente da taxa de ocupação refere-se a fato anterior à Recuperação Judicial e que a garantia fiduciária estaria exaurida, afastando a aplicação do Art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

A Embargada apresentou contrarrazões (ID 356778356) suscitando fato superveniente: a extinção da recuperação judicial do devedor sem resolução do mérito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos
aclaratórios
(ID 358045885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso dos autos,
o
Embargante invoca a omissão do julgado quanto à subsunção do crédito ao Tema 1051 do STJ. Contudo, ao analisar detidamente o v. acórdão de ID 351618858, verific
a-se
que o Colegiado enfrentou com precisão o marco temporal e a natureza jurídica das verbas exequendas.

Restou expressamente consignado que a taxa de ocupação não possui natureza de crédito contratual
originário
sujeito à recuperação, mas sim de indenização decorrente de posse injusta após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

Assim, s
endo a posse injusta o fato gerador dessa reparação, e tendo ela se perpetuado ou sido reconhecida em contexto de propriedade consolidada antes do pedido
recuperacional
, a
extraconcursalidade
revela-se escorreita.

No que tange aos honorários sucumbenciais, o julgado aplicou a jurisprudência dominante ao fixar o trânsito em julgado como fato gerador para fins de classificação creditória. Ocorrendo tal marco em 12/05/2025, data posterior ao pedido de Recuperação Judicial (04/04/2023), a natureza extraconcursal é imperativa.

Portanto, o que se observa não é omissão, mas o nítido inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada por esta Câmara, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada.

Portanto, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, mas apenas a nítida intenção d
o
embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer sua própria interpretação dos fatos e do direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que

"os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo da parte vencida"

(
AgInt
no
AREsp
1.532.903/MG, Quarta Turma).

Da mesma forma, a Corte Cidadã entende que

"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"

(Precedentes reiterados do STJ).

Acresce-se a este julgamento, nos termos do Art. 493 do Código de Processo Civil, a ocorrência de fato superveniente consubstanciado na Sentença de ID 227736866, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis nos autos da Recuperação Judicial no 1007930-60.2023.8.11.0003. A referida decisão

JULGOU EXTINTO

o processo
recuperacional

da aqui embargante,
sem resolução do mérito, revogando o processamento da recuperação e determinando a cessação de todos os seus efeitos.

Ora, a pretensão de ver reconhecida a "
concursalidade
" de um crédito visa, por definição, submetê-lo a um plano de soerguimento e à fiscalização de um Juízo Universal. Com a extinção da Recuperação Judicial do devedor na origem, desaparece o interesse recursal no que tange à classificação do crédito para fins de habilitação, operando-se a perda parcial de objeto quanto a esse fundamento. Não há que se falar em suspensão de atos executivos ou habilitação em quadro geral de credores que não mais possui existência jurídica ativa.

Diante da inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e considerando que o fato superveniente da extinção da Recuperação Judicial reforça a inviabilidade da pretensão do devedor, a manutenção integral do acórdão embargado é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026